Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-56.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-56.2011.8.14.0061

APELANTE: FERNANDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000201-56.2011.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:
FERNANDO BARBOSA FERREIRA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE SIMPLES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESTREZA. IMPOSSBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE
. HABILIDADE PARA SUPERAR A VIGILÂNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA LOJA E O SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL. DEMONSTRADA
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA, JUSTIFICADA
. NÚMERO ELEVADO DE BENS FURTADOS. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 98, §3º, DO CPC. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000201-56.2011.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:
FERNANDO BARBOSA FERREIRA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO BARBOSA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II do Código Penal (id nº.

4437483 - Pág. 1 – 4).

Consta na denúncia (id nº.

4437480), em resumo, que, no dia 26 de novembro de 2010, o recorrente teria se utilizado da condição de funcionário do estabelecimento comercial “
Leolar
” para entrar em suas dependências e, de lá, subtrair, para si, 87 (oitenta e sete) celulares e 01 (um) televisor de 32 polegadas da marca
Samsung
, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade simples e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal, bem como a isenção das custas e da pena de multa imposta ao apelante (id nº. 4437483 - Pág. 14 – 18).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4437483 - Pág. 22 – 28).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (4437484 - Pág. 9 – 21).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que tange ao pedido de desclassificação do delito para a sua modalidade simples, entendo que não assiste razão à defesa do apelante.

De acordo com a doutrina especializada, a destreza é a habilidade física ou manual do agente que lhe permite efetuar a subtração de algum bem que a vítima traz consigo sem que ela perceba
[1]
, habilidade esta que ficou comprovada pelas provas angariadas durante a instrução processual.

Quer dizer, da análise do conjunto probatório, especialmente pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pela própria confissão espontânea do apelante (id nº. 4437537/id nº.

4437560), é possível concluir que restou ratificada a versão acusatória no sentido de que o recorrente se aproveitou de uma falha no controle de estoque dos produtos da loja onde o crime ocorreu, para furtar diversos aparelhos de telefone celular, superando, a um só tempo, a vigilância dos funcionários do estabelecimento comercial e o sistema de câmeras de segurança do local. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas do emprego de destreza no evento delituoso.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, no sentido de reduzir a fração máxima adotada pelo juiz de origem quanto à majorante do crime continuado, observo que a tese não merece prosperar.

A prova testemunhal já citada é inconteste no que diz respeito a existência da continuidade delitiva, revelando que a ação do apelante se prolongou durante quase 02 (dois) meses e que resultou no furto de aproximadamente 40 (quarenta) aparelhos de telefone celular, circunstâncias estas que, a meu ver, justificam a aplicação da fração máxima decorrente da incidência da majorante contida no art.71
[2]
do CP.

Nesse sentido, há muito, encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento, segundo o qual, na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos
[3]
.

Portanto, a julgar pelo número elevado de bens furtados pelo ora recorrente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da sentença no particular.

Em relação à obrigação imposta ao apelante de recolhimentos de custas processuais e taxas judiciárias, observo que a questão não comporta solução pela isenção.

É que, embora tenha sido patrocinado pela Defensoria Pública e milite em seu favor presunção legal de hipossuficiência financeira, deve ser aplicada a regra versada no art. 98, §3º
[4]
, do CPC, segundo a qual, as obrigações do vencido decorrentes de sua sucumbência, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença condenatória, for demonstrado que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir
.

Destarte, mantida a condenação do apelante em custas, nos termos do art.804
[5]
do CPP, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suma, o apelo não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal: parte especial / Victor Eduardo Rios Gonçalves. / coord. Pedro Lenza. – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

[2]

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

[3]

HC 107443/SP,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,Julgado em 03/06/2014,DJE 20/06/2014; REsp 981837/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 24/04/2014,DJE 05/05/2014; HC 265385/SP,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 08/04/2014,DJE 24/04/2014; HC 238262/PE,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,Julgado em 18/03/2014,DJE 28/03/2014; HC 127463/MG,Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,Julgado em 05/12/2013,DJE 16/12/2013; HC 231864/RS,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 06/06/2013,DJE 21/06/2013; HC 184816/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 25/06/2013,DJE 01/07/2013; HC 190471/RS,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 19/02/2013,DJE 01/03/2013.

[4]
Art. 98. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[5]
Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 02/08/2022